Tribunal: STF
Processo: HC 208832
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Souza Victor de Carvalho em favor de Felipe dos Reis Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 667.157/MG, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEXAGRAMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 3, p. 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 317, § 1º, do Código Penal; 2º, caput e §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013; e 50 do Decreto-Lei 3688/1941 sob a suspeita de pertencer a organização criminosa operadora de máquinas caça-níqueis, investigada na Operação Hexagrama.



    Alega que o paciente teria sido preso mais de um ano depois de sua última conversa com o líder da quadrilha, ocorrida em 4.3.2019 – portanto, sem que preenchido o requisito da contemporaneidade entre os fatos ensejadores e a medida cautelar. (p. 7)



    Sustenta também que não houve fundamentação individualizada da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A seu entender, o afastamento do cargo – o paciente é policial civil – e o monitoramento eletrônico seriam suficientes para impedir eventual reiteração delituosa. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o HC.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em relação à análise da contemporaneidade, ‘a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021, grifei).



    (...)



    Na hipótese, o Tribunal a quo foi firme ao asseverar que a representação pela imposição da cautela extrema foi formulada assim que concluída a investigação que apontou a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciar o risco de que, em liberdade, os acusados persistissem na prática ilícita”. (eDOC 3, p. 12)



    “Quanto às razões exaradas no decisum que instrui a impetração, constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de organização criminosa bem estruturada, com a participação de policiais civis e militares, voltada à exploração de jogos de azar.



    O Juízo singular ressaltou, ainda, que o ora paciente – investigador da polícia civil –, além de ser proprietário de algumas máquinas caça-níqueis, se abstinha de apreender máquinas caça-níqueis de propriedade de outro integrantes do grupo e alertava sobre a existência de tais aparelhos em estabelecimentos da concorrência, atividade pela qual recebia pagamento mensal.



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’..." (eDOC 3, p. 13)



    Não verifico ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos. A organização criminosa estava ativa à data da denúncia, e a circunstância de o último diálogo do paciente registrado ser mais antigo não prova sua eventual desvinculação do grupo.



    Por outro lado, é patente a insuficiência de qualquer outra medida diversa da prisão, tendo em vista a extensão, organização e capacidade de intimidação da associação criminosa a que pertenceria o réu e a sua condição de policial civil, que lhe permitiria, mesmo cumprindo suspensão, exercer influência para acobertar as práticas criminosas e dificultar sua revelação. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E EXPLORAÇÃO OU REALIZAÇÃO DO “JOGO DO BICHO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, dos autos, que os agravantes integram “organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em outros municípios da região, bem como no Estado de Goiás”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)



    “AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da ordem pública. Réus policiais civis. Fraudes bancárias e exploração clandestina de serviços de telecomunicações. Arts. 155, § 4º, II, 288 e 316 do CP. Organização criminosa formada por agentes da autoridade policial. Causa legal caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão preventiva de policiais civis que integrariam organização criminosa”. (HC 92.138, rel. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 7.11.2008)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente